Tribunal: TJBA
Processo: 8075243-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075243-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JADY DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: ADRIELLI CILENE BASTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE EM TRATAMENTO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO HOSPITAL. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DECISÃO CORRETA. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O juízo a quo concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que o hospital e o plano de saúde custeassem a realização de procedimento cirúrgico necessário à paciente. O hospital questiona a legitimidade para tal obrigação e defende que a negativa foi correta.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a negativa de realização do procedimento cirúrgico foi correta; e se (ii) ao hospital pode também ser imputada a obrigação de cumprir a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça é claro ao indicar que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.

4. No caso, a priori, a paciente não foi notificada previamente no cancelamento do plano e se encontrava em pleno tratamento médico, necessitando se submeter a procedimento cirúrgico para garantir sua sobrevivência.

5. O plano de saúde e o hospital são responsáveis pelo custeio do procedimento prescrito, considerando-se que ambos são fornecedores e promoveram o atendimento da paciente. Eventual discussão entre eles não pode interferir na demanda do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075243-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante HOSPITAL SAO RAFAEL S.A e como apelada ADRIELLI CILENE BASTOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.